Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COTAS DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor foi previamente informado e esclarecido de que a contratação versava sobre consórcio - e não de financiamento imobiliário -, com diversos documentos subscritos pelas partes expressando o escopo contratual, não havendo como dessumir vício de consentimento do consumidor por induzimento a erro, mas mera aderência aos termos do consórcio, a excluir qualquer responsabilidade das rés, consoante preconiza o art. 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.